Tribunal: TJES
Processo: 5012307-89.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012307-89.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LAYON LUDGERO SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos expendidos na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença.
4. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5012307-89.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
LAYON LUDGERO SILVA DE SOUZA

RECORRIDO(A):
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. MERA REPRODUÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010, III, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação do atendimento ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais limitam-se à reprodução dos argumentos expendidos na petição inicial, sem impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença.
4. Configurada a violação ao princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso inominado.

RELATÓRIO

O Recorrente afirmou ter celebrado, em 26 de junho de 2024, contrato de financiamento para aquisição de motocicleta, no valor de R$ 21.000,00, a ser quitado em 48 parcelas mensais de R$ 938,22, totalizando R$ 45.034,56, com incidência de juros remuneratórios à taxa de 3,11% ao mês. Sustentou que o montante final implicaria cobrança excessiva de juros, superiores à média de mercado da época, que seria de 2,00% ao mês, caracterizando onerosidade excessiva.

Alegou, ainda, a abusividade na inclusão de tarifas e serviços no valor financiado, apontando prática de venda casada e ausência de informação ou opção de escolha, notadamente quanto ao seguro, registro em órgão de trânsito e tarifa de cadastro, que somariam R$ 2.131,09. Com base nessas alegações, requereu a revisão do contrato, a exclusão dos encargos considerados indevidos, a repetição do indébito em dobro e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16413836).

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16413837), requerendo a reforma integral da sentença, com o acolhimento de todos os pedidos formulados na exordial. Reafirmou a abusividade dos juros contratados e a ilegalidade da inclusão das tarifas e do seguro prestamista. Reiterou o pedido de concessão da gratuidade de justiça (Id 16413838).

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id 16413841), ratificando os termos da contestação e pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença, alegando, ainda, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Recorrente, diante da comprovação documental de sua hipossuficiência econômica.

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte Recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado, reproduziu os termos de sua inicial, deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e demonstrar, de forma concreta, seu eventual desacerto.

Tal postura revela manifesta afronta ao princípio da dialeticidade recursal, consagrado no art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao recorrente impugnar de maneira fundamentada os pilares da decisão recorrida.

Sobre o tema, “
a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso
”. (STJ,
AgInt no REsp 2046832 / PR, Relatora DANIELA TEIXEIRA, TERCEIRA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/06/2025, DJEN 26/06/2025)

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo tem adotado o entendimento de que a ausência de dialético enfrentamento aos fundamentos assentados na sentença recorrida impede o conhecimento do recurso, por não preencher requisito de admissibilidade essencial. Veja:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO .
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
MULTA DO ART . 1.021, § 4º DO CPC. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. I - CASO EM EXAME 1 .Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso inominado por deserção. O agravante alegou hipossuficiência financeira e defendeu a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do agravo interno . III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
O art. 932, III, do CPC estabelece que não se conhece de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
4 . O agravante não atacou os motivos da decisão que não conheceu do recurso inominado por deserção, limitando-se a discorrer sobre a negativa da gratuidade de justiça, já preclusa. 5.
A ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso.
6 . Aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno. IV - DISPOSITIVO E TESE 7 . Agravo interno não conhecido. Multa aplicada. Tese de julgamento: “O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC, por violação ao princípio da dialeticidade .” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50136464320238080048, Relator.: WALMEA ELYZE CARVALHO, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

RECURSO INOMINADO.
RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
CASO EM EXAME 1. Recurso que busca a improcedência da demanda, argumentando pela inexistência de falha na prestação de serviço e cobrança indevida por parte da empresa ré. Sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e condenou a requerida em perdas e danos diante do cancelamento das linhas telefônicas da autora . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Falha na prestação de serviço da empresa da telefônica, cancelamento de linha telefônica do consumidor e conversão de obrigação de restabelecer as linhas telefônicas em perdas e danos diante do cancelamento. 3. Recurso Inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença . RAZÕES DE DECIDIR 4. Recurso Inominado que reproduziu ipsis litteris todos os termos da Contestação. 5. Violação ao princípio da dialeticidade . Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento:
Não conhecimento do recurso que reproduzir ipsis litteris os termos da Contestação e não impugnou os fundamentos apresentados na sentença, diante do princípio da dialeticidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.932/81. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 1630091 SP 2019/0357910-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2020; TJ-ES - AC: 00088658720178080011, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/03/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50009103720208080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma) [destaquei]

Dessa forma, entendo que o recurso inominado interposto pelo Recorrente não atende ao requisito da dialeticidade recursal, tornando-se, por conseguinte, inadmissível para fins de conhecimento, por não impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos adotados na sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto, em decorrência de falta de regularidade formal, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)